Tribunal: STF
Processo: HC 214366
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 



    1. Enquanto a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em Recurso Especial assentou o óbice da Súmula n. 182/STJ, no agravo regimental a defesa limitou-se a reiterar os argumentos apresentados no recurso especial. 



    2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa, determinando que, “esgotadas as vias ordinárias para recurso”, seja expedido “mandado de prisão para o regime semiaberto”. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados e, em seguida, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente foi “preso na Comarca de São Joaquim da Barra-SP, onde estava trabalhando e conduzido até a cadeia Pública daquela Comarca, sendo então transferido para o CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA, onde (...) iniciou o cumprimento de sua pena”.



6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime intermediário, destacando que a reincidência do condenado não justifica a imposição de regime prisional mais severo.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de fixar o regime inicial aberto. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos ou, ainda, a concessão a da prisão domiciliar, “com o auxilio de tornozeleiras, (...) tendo em vista que possui curso superior”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 03.10.2019.



11. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância..



12. Não bastasse isso, observo que a hipótese é de paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência criminosa. De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante. 



13. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritivas de direito, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder, especialmente se se considerar que se trata de paciente reincidente na empreitada criminosa.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator